Tribunal: STF
Processo: HC 187121
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Fabrício Santos Gonzaga contra decisão proferida pelos Ministros integrantes da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negaram provimento ao AgRg no RHC 125.652/BA (págs. 45-49 do documento eletrônico 5).
    Os impetrantes alegam, em síntese, que 
    “[...] fora interposto Recurso em Habeas Corpus perante o STJ, em que se pleiteou o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva no crime do art. 33 da lei 11.343/06 nos autos da Ação Penal de nº 0579112-21.2015.8.05.0001 (E-SAJ/BA).
    Argumentou a 5ª Turma do STJ que o Acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1º grau.
    Data maxima venia, é irrefutável a ocorrência da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, como a será a seguir demonstrado.
    O paciente fora condenado pelo Juízo de Direito da 1ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador/BA (Ação Penal nº 0579112- 21.2015.8.05.0001), onde fora imposta – quanto ao delito do art. 33 da lei 11.343/06 – uma reprimenda de 01 ano e 08 meses.
    Dessa forma, aplicando-se o art. 109, V do CP, percebe-se que tal crime prescreverá em 04 anos.
    Visto que o paciente, à época do fato, possuía idade inferior a 21 anos, deverá o prazo prescricional ser reduzido pela metade, conforme intelecção do art. 115 do CP. Assim, o crime prescreverá em 02 anos.
    De forma didática, eis as datas dos atos processuais mais relevantes:
    1. Prática do crime – 06/11/2015
    2. Recebimento da denúncia – 11/02/2015
    3. Sentença penal condenatória – 15/06/2016
    4. Trânsito em julgado - 08/10/2018.
    Portanto, entre a sentença (15/06/2016) e o trânsito em julgado (08/10/2018) passaram-se mais de 02 anos, ocorrendo a prescrição intercorrente.
    Nobre Ministros, o Acórdão que confirma a sentença penal condenatória não é causa de interrupção do prazo prescricional” (págs. 3-4 do documento eletrônico 1).
    Ao final, requer
    “[em] caráter liminar, a CONCESSÃO DA ORDEM DE ‘HABEAS CORPUS’, para - reconhecendo a prescrição da pretensão punitiva na modalidade intercorrente - extinguir a punibilidade do paciente, quanto ao delito do art. 33 da lei 11.343/06 (Ação Penal nº 0579112-21.2015.8.05.0001).
    Ao final, a confirmação do pleito liminar, CONCEDENDO-SE, EM DEFINITIVO, A ORDEM DE ‘HABEAS CORPUS’, nos exatos moldes acima delineados” (pág. 8 do documento eletrônico 1).
    É o relatório necessário. Decido.
    Registre-se, inicialmente, que, embora o presente habeas corpus tenha sido impetrado em substituição a recurso extraordinário, não oponho óbice ao seu conhecimento, na linha do que tem decidido a Segunda Turma deste Supremo Tribunal. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes: HC 126.791-ED/RJ, HC 126.614/SP e HC 126.808-AgR/PA, todos da relatoria do Ministro Dias Toffoli.
    Anote-se, também, que o art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal faculta ao Relator denegar ou conceder a ordem de habeas corpus, ainda que de ofício, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal.
    Por este motivo, passo ao exame do mérito desta impetração.
    No julgamento do HC 176.473/RR, o Plenário desta Suprema Corte fixou a seguinte tese: “Nos termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o Acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1º grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta”.
    Feito esse registro, transcrevo agora, por oportuno, a ementa que sintetiza o teor da decisão ora combatida:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DE SENTENÇA. NOVEL ENTENDIMENTO DO PLENÁRIO DO PRETÓRIO EXCELSO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A despeito da existência de precedentes recentes desta Corte Superior no sentido de que o acórdão que mantém a condenação não constitui marco interruptivo da prescrição, o Plenário do Supremo Tribunal Federal – STF em julgamento finalizado no dia 24 de abril do corrente ano, no HC 176.473, publicado no dia 6/5/2020, assentou: ‘Nos termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o Acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1º grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta’, nos termos do voto do Relator, vencidos os Ministros Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes e Celso de Mello. Plenário, Sessão Virtual de 17.4.2020 a 24.4.2020’. 2. Agravo regimental desprovido” (pág. 45 do documento eletrônico 5).
    Conforme se verifica, o decisum combatido harmoniza-se com a referida jurisprudência desta Suprema Corte quanto à matéria posta à exame.
    Isso posto, denego a ordem (art. 192, caput, do RISTF). Prejudicado o pleito cautelar.
    Publique-se. 
    Brasília, 24 de junho de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator